Tribunal: TJES
Processo: 5001578-69.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001578-69.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JADSON DE ASSIS DOS SANTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001578-69.2020.8.08.0047

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JADSON DE ASSIS DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença de id.3789507 integrada pela decisão de id. 3789512, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente em parte o pedido autoral nos autos da
“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT”
ajuizada por
JADSON DE ASSIS DOS SANTOS
contra o Apelante.

Em suas razões recursais sediadas no id.3789514, a Apelante alega, em síntese, que não há falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois o Apelado encontrava-se inadimplente em relação ao seguro quando ocorreu o acidente.

Sustenta que o artigo 763 do Código Civil disciplina que não haverá direito à indenização quando o segurado estiver em mora, o que também é reforçado pela Resolução nº 273/2012.

Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusa do pagamento de indenização, pois o caso que deu origem a esse precedente versa proprietário inadimplente, mas sim sobre terceiros envolvidos ou beneficiários.

Afirma que para fins de comprovação do nexo de causalidade o documento exigido pela Lei nº 6.194/74 é o boletim de trânsito realizado pela autoridade policial na época do evento e não meramente decorrente de declaração da própria parte interessada, depois do suposto acidente. E no caso ora em apreço, foi acostado aos autos o registro de ocorrência comunicado por mera declaração e sem qualquer testemunha que afirmasse o suposto acidente automobilístico.

Registra outrossim que a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ.

Por fim, defende a impossibilidade de incidência da taxa Selic para juros moratórios, e pugna para que seja observado o artigo 86 do CPC, haja vista que a parte autora, ora apelada, decaiu em grande parte de seu pedido e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais por inteiro.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Contrarrazões, na qual a Apelada pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o sucinto relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001578-69.2020.8.08.0047

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JADSON DE ASSIS DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença de id.3789507 integrada pela decisão de id. 3789512, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente em parte o pedido autoral nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” ajuizada por
JADSON DE ASSIS DOS SANTOS
contra o Apelante.

Em suas razões recursais sediadas no id.3789514, a Apelante alega, em síntese, que não há falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois o Apelado encontrava-se inadimplente em relação ao seguro quando ocorreu o acidente.

Sustenta que o artigo 763 do Código Civil disciplina que não haverá direito à indenização quando o segurado estiver em mora, o que também é reforçado pela Resolução nº 273/2012.

Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusa do pagamento de indenização, pois o caso que deu origem a esse precedente versa proprietário inadimplente, mas sim sobre terceiros envolvidos ou beneficiários.

Afirma que para fins de comprovação do nexo de causalidade o documento exigido pela Lei nº 6.194/74 é o boletim de trânsito realizado pela autoridade policial na época do evento e não meramente decorrente de declaração da própria parte interessada, depois do suposto acidente. E no caso ora em apreço, foi acostado aos autos o registro de ocorrência comunicado por mera declaração e sem qualquer testemunha que afirmasse o suposto acidente automobilístico.

Registra outrossim que a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ.

Por fim, defende a impossibilidade de incidência da taxa Selic para juros moratórios, e pugna para que seja observado o artigo 86 do CPC, haja vista que a parte autora, ora apelada, decaiu em grande parte de seu pedido e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais por inteiro.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões sediadas no id. 3789517, na qual a Apelada pugna pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem. De início, verifica-se que um dos questionamentos apresentados pela Apelante foi objeto de Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de o proprietário de veículo automotor inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT receber a indenização securitária atinente ao referido recurso.

Ao contrário do que alega o Apelante, não há reparo a ser feito na sentença nesse tocante.

A previsão normativa apontada não merece aplicação ao caso em exame, por se tratar de indenização securitária com um regramento distinto do contrato de seguro previsto na legislação civilista, havendo um regramento próprio sobre a questão (Lei nº 6.194/74).

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de pagamento da indenização securitária ao proprietário de veículo automotor inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, editando o enunciado sumular n. 257, que assim dispõe:

A falta de pagamento do prêmio do Estado do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.

Sem delongas, vê-se que o comando sentencial está em consonância com o entendimento jurisprudencial supratranscrito.

Do mesmo modo, ao contrário do que sustenta a Seguradora Apelante, a farta jurisprudência do Tribunal da Cidadania é clara no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima do acidente seja o proprietário do veículo que se encontrava inadimplente à época dos fatos. Eis os judiciosos entendimentos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. (...) 3. Agravo interno parcialmente provido (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1757675 / PR, Min. Luis Felipe Salomão, DJ 19/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1798176 / PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 01/07/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL EM DETRIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A SEGURADORA. I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes. II. Adota-se para o cálculo da indenização securitária o laudo oficial do Departamento Médico Legal onde há descrição da lesão e seu grau. III. Recurso provido, para reformar a sentença e condenar a seguradora. (TJES; AC 0019601-53.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 08/11/2021; DJES 16/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A questão é de simples deslinde, uma vez que a Súmula nº 257, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. Destarte, revela-se escorreita a r. Sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). (TJES; AC 0000333-37.2018.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ. 3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJES, Primeira Câmara Cível, AP nº 0000396-35.2017.8.08.0049, Rel. Janete Vargas Simões, DJ 26/03/2019).

Desta feita, forçoso concluir que os fundamentos trazidos pela Apelante são contrários ao enunciado da Súmula nº 257 do STJ e à jurisprudência dominante sobre o tema, devendo ser mantida a sentença nesse tocante.

Seguindo, afirmou a Apelante que inexiste comprovação do nexo causal haja vista que o registro da ocorrência foi efetuada a partir de comunicação da vítima. Todavia, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que:
“Embora o boletim de ocorrência tenha sido lavrado com base na narrativa do curador da vítima, revela-se plenamente possível a sua utilização, em conjunto com os demais documentos acostados aos autos, na comprovação do acidente e do nexo causal com o evento ensejador da indenização securitária, porque não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma determinando que o acidente seja comprovado, exclusivamente, por meio do registro de ocorrência, mas, ao contrário, é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça entendimento no sentido de ser dispensável para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT que o beneficiário traga aos autos tal documento quando o acidente, o dano e o nexo causal entre eles possa ser idoneamente comprovado por outros meios de prova.(...) .
(TJES; AC 0011215-16.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/11/2021; DJES 09/12/2021)

E no caso dos autos, com base na análise do boletim de ocorrência conjuntamente com os demais documentos acostados aos autos, vê-se que restou comprovado o acidente e o nexo causal, sendo devida, portanto, a indenização securitária.

Assim, não prospera a tese da Seguradora de que não houve a comprovação do nexo de causalidade.

Seguindo ao exame das teses apresentadas, merece acolhida a alegação de que a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso nos termos do enunciado da Súmula 580 STJ:
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
.

Em relação aos consectários lógicos da condenação,
“(...) Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.(...)”
(Apelação Cível nº 0003268-26.2018.8.08.0069; Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 16/08/2022, exatamente o que fixado pelo i. Magistrado de origem, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse tocante.

Por fim, não merece prosperar a alegação da Apelante de que a Apelada responda por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Assim compreendo em virtude de constatar que há nos autos sucumbência recíproca, com predominância do decaimento da Requerente, ora Apelada, à vista da expressão de sua pretensão.

Assim, deve ser mantido o julgado também nesse tocante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT tão somente para estabelecer que a correção monetária incida desde a data do evento danoso nos termos do enunciado da Súmula 580 STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001578-69.2020.8.08.0047

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JADSON DE ASSIS DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA Nº 257 DO STJ – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO PELA VÍTIMA – ANÁLISE CONJUNTA COM OS DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 STJ – TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EQUIDADE – ARTIGO 85, §8º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de pagamento da indenização securitária ao proprietário de veículo automotor inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, editando o enunciado sumular n. 257.

2. Acerca do nexo causal, este e. TJES possui entendimento no sentido de que:
“Embora o boletim de ocorrência tenha sido lavrado com base na narrativa do curador da vítima, revela-se plenamente possível a sua utilização, em conjunto com os demais documentos acostados aos autos, na comprovação do acidente e do nexo causal com o evento ensejador da indenização securitária, porque não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma determinando que o acidente seja comprovado, exclusivamente, por meio do registro de ocorrência, mas, ao contrário, é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça entendimento no sentido de ser dispensável para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT que o beneficiário traga aos autos tal documento quando o acidente, o dano e o nexo causal entre eles possa ser idoneamente comprovado por outros meios de prova.(...) . (TJES; AC 0011215-16.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/11/2021; DJES 09/12/2021).
E no caso dos autos, com base na análise do boletim de ocorrência conjuntamente com os demais documentos acostados aos autos, vê-se que restou comprovado o acidente e o nexo causal, sendo devida, portanto, a indenização securitária.

3. Merece prosperar a alegação de que a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso nos termos do enunciado da Súmula 580 STJ:
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso
.

4. Em relação aos consectários lógicos da condenação, “
(...) Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.(...
)” (Apelação Cível nº 0003268-26.2018.8.08.0069; Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 16/08/2022) exatamente o que fixado pelo i. Magistrado de origem, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse tocante.

5. Não merece prosperar a alegação da Apelante de que a Apelada responda por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Assim compreendo em virtude de constatar que há nos autos sucumbência recíproca, apenas com predominância do decaimento da Requerente, ora Apelada, à vista da expressão de sua pretensão. Assim, deve ser mantido o julgado também nesse tocante.

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.